Tribunal: TJBA
Processo: 0063188-66.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0063188-66.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALEX PEREIRA DOS SANTOS e outros (8)

Advogado(s)
:
ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO, JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO registrado(a) civilmente como JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA COMPLEMENTADA POR JULGAMENTO COLEGIADO. JULGAMENTO COLEGIADO DE EMBARGOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU PREJUÍZO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ALEX PEREIRA DOS SANTOS e outros (8) contra acórdão que rejeitou agravo interno por entender que não cabe tal recurso contra decisão colegiada. Os embargantes alegam omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à admissibilidade do agravo interno, à alegada nulidade do julgamento colegiado de embargos de declaração contra decisão monocrática, à ausência de intimação pessoal e ao prejuízo decorrente da falta de exaurimento das instâncias ordinárias, que teria impedido o acesso ao STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar agravo interno interposto contra decisão monocrática, complementada por julgamento colegiado de embargos de declaração, e ao afastar a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As questões suscitadas já foram devidamente enfrentadas nos julgamentos anteriores, inclusive em embargos de declaração anteriores, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

4. O julgamento colegiado de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática não enseja nulidade quando ausente prejuízo concreto, conforme pacífica jurisprudência do STJ, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
.

5. A decisão monocrática, ainda que seguida de apreciação colegiada de embargos, não perde sua natureza unipessoal, tampouco compromete a regularidade do procedimento, razão pela qual não há vício a ser reconhecido.

6. A alegação de que o julgamento colegiado dos embargos inviabiliza o exaurimento das instâncias é improcedente, pois é pacífico o entendimento jurisprudencial de que não cabe agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado.

7. Os embargos não se prestam à finalidade meramente prequestionadora, e eventual ausência de apreciação não obsta a interposição de recurso especial, à luz do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0063188-66.2011.8.05.0001
, em que figuram, como embargantes,
ALEX PEREIRA DOS SANTOS
e
OUTROS (8)
, e, como embargado, o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)